Tribunal: STF
Processo: RHC 243473
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Murilo Pires de Camargo Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 896.408/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    A defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem para fixar a pena-base no mínimo legal, redimensionando as penas para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa



    No presente recurso, a defesa sustenta inidoneidade na fundamentação que negou a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Aduz, ainda, fundamentação inidônea na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Requer, ao final:



     "Ante o exposto, requer a Defesa o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, se proceda à redução da reprimenda do paciente em razão do reconhecimento do par. 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade."



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O presente mandamus constitui reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça e já denegado, de modo que se trata de mera reiteração de pedido, a impedir, portanto, o seu conhecimento. 



    2. Agravo regimental não provido.”  



    Com efeito, tal como reconhecido pelo acórdão recorrido, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente